Tribunal: TJSP
Processo: 1019370-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Buraco na via – Pretensão da autora a ser indenizada por danos materiais – Alegação de que o buraco na via ensejou estouro do pneu de sua propriedade, sendo obrigada a adquirir novo pneu no valor de R$ 1.589,00 – Inocorrência da condenação por indenização material – Prova nos autos

Ementa:
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Buraco na via – Pretensão da autora a ser indenizada por danos materiais – Alegação de que o buraco na via ensejou estouro do pneu de sua propriedade, sendo obrigada a adquirir novo pneu no valor de R$ 1.589,00 – Inocorrência da condenação por indenização material – Prova nos autos insuficiente para o deslinde do feito – Ausência de demonstração cabal do dano e do nexo causal – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.